Tribunal: TJDFT
Processo: 0703585-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703585-95.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WASHINGTON RICARDO REGIS DIAS AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO 1. Trata-se de agravo interno interposto por Washington Ricardo Regis Dias contra decisão (ID 26408527) desta Relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, para processamento da apelação interposta contra a sentença (ID 25954877) proferida pelo Nupmetas, em auxílio ao Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, que, na ação de conhecimento n. 0703585-95.2020.8.07.0018, julgou improcedente o pedido inicial destinado à nomeação em concurso público, diante da alegada preterição arbitrária. Em suas razões recursais (ID 27202757), sustenta, em síntese, cumprir os requisitos legais necessários ao deferimento da gratuidade de justiça, pois aufere renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos Argumenta possuir despesas que comprometem a sua renda, tais como plano de saúde e faculdade da sua filha. Ainda, defende que, o fato de residir em Brasília, consome considerável parcela do seu salário, pois a cidade possui um dos custos de vida mais elevados do país. Reitera os argumentos lançados na apelação e nos embargos de declaração, segundo os quais faz jus à gratuidade de justiça. Pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno pela e. 2a Turma Cível, de modo a reformar o ato judicial recorrido, determinando-se a regular tramitação da apelação interposta. Sem contraminuta ao recurso (ID 28050554). É o relato do necessário. Decido. 2. O efeito regressivo conferido ao agravo interno pelo art. 1.021, § 2o, do CPC, permite ao Relator o exercício do juízo de retratação. Em detida análise das razões recursais, verifica-se que a decisão monocrática deve ser revista, pois a renda do recorrente enquadra-se nos critérios abalizadores que tem norteado o deferimento da gratuidade de justiça pela e. 2a Turma Cível. Anote-se que o Código de Processo Civil prevê, em seus arts. 98 a 102, novo regramento para concessão do mencionado benefício, trazendo importantes modificações quanto ao tema. Os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC estabelecem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física ou jurídica induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, e, sim, relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. A mencionada norma deixa claro que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, para a concessão do aludido benefício. Da referida resolução, destaca-se o seu art. 1o, nos seguintes termos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. Assim, tomando-se como norte a Resolução n. 140 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a cinco salários-mínimos. No caso em análise, o agravante trabalha na Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária e integra o quadro de profissional de engenharia e manutenção, exercendo a função de técnico em eletrotécnica e, em referido cargo, aufere rendimentos brutos no valor de R$4.151,16 (quatro mil cento e cinquenta e um reais e dezesseis centavos). Além disso, comprovou o comprometimento de parcela considerável da sua renda com despesas relacionadas ao pagamento de plano de assistência à saúde de sua família (ID 26722203), as quais, em 5/2021, a título exemplificativo, atingiram o montante de R$1.443,00 (mil quatrocentos e quarenta e três reais). Mais, arca com mensalidade de curso superior de sua filha Iasmin Rodrigues Regis Dias, no valor de R$875,46 (oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) (ID 26722202, p. 1). Assim, no exercício do juízo de retratação, refluo do entendimento anteriormente esposado e defiro a gratuidade de justiça ao agravante. 3. Ante o exposto, com base no efeito regressivo do agravo interno previsto no art. 1.021, § 2o, do CPC, reconsidero a decisão agravada para deferir o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente. Por conseguinte, prejudicado o agravo interno. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do recurso de apelação. Brasília, 20 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora